Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 9215-33.2008.811.0003, manejado por ALYSON LEMES DO PRADO PEREIRA JUNIOR, determinou que a executada, ora agravante, efetue o depósito do valor indicado pelo exequente (R$ 643.344,52) para a garantia do Juízo, sob pena de ser realizado o bloqueio on line da quantia.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a quantia exigida pela parte exequente e chancelada pelo Juízo é indevida, em razão de ter efetuado a quitação do montante correspondente à responsabilidade imposta à seguradora, nos limites da apólice contratada pela empresa Transcosler Transportes Ltda, a qual foi condenada ao pagamento de R$ 297.892,18 (duzentos e noventa e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e dezoito centavos).
Esclarece que os limites da apólice do seguro contratado, assegurou ao exequente a quantia de R$ 254.097,81 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), a qual foi devidamente quitada, não restando, portanto, nenhum valor a ser pago, ao menos por parte da seguradora.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Consoante se infere da decisão recorrida, o magistrado singular determinou que a seguradora agravante efetua o imediato depósito de quantia vultosa, até que as partes cheguem a um consenso a respeito do quantum devido.
No caso, se resta duvidoso ao próprio Juízo, o exato valor devido ou não pelo executado ao exequente, não se mostra recomendável impor o depósito da quantia de R$ 643.344,52 (seiscentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), ao menos até que se saiba, com maior exatidão, se remanesce ou não qualquer obrigação por parte da seguradora.
Consoante verificado da decisão recorrida, o não atendimento da ordem judicial resultará no bloqueio on-line do valor, situação que demostra o perigo de dano e, portanto, a necessidade de pronunciamento judicial liminar.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base, que determinou o depósito em juízo da quantia de R$ 643.344,52 (seiscentos e quarenta e três mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, vista ao Ministério Público.
Cumpra-se